Tribunal: STF
Processo: RHC 202625
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Hickman, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 649.835/SC, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Narra a defesa do recorrente que ele 
    “foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o § 4º da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como no art. 151, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.” 
    Assevera a presença de nulidade na sua condenação por tráfico de drogas, que foi baseada em um flagrante preparado, que teria “ocorrido após um dos policiais simular a compra de uma arma.” 
    Aduz a defesa, ainda, a existência de vício de fundamentação no acórdão de segunda instância, dada a “incongruência entre o acórdão proferido (...) e o teor da peça de apelação criminal.” 
    Argumenta que 
    “[a] questão jurídica, portanto, surgiu com a prolação do acórdão, sem analisar o objeto do recurso de apelação. Ou seja, decorre de decisão já da segunda instância. 
    Ora, exigir prequestionamento nesse caso seria similar a tornar inviável a impugnação da nulidade; afinal, o vício diz respeito, justamente, à falta de fundamentação do acórdão de segundo grau.”
    Requer-se o provimento do recurso para que “seja determinado o processamento da presente ação de habeas corpus, com a análise do mérito da impetração (vício da fundamentação do acórdão de segundo grau).”
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO RADIOELÉTRICA E RECEPTAÇÃO. APELAÇÃO. TESE DEFENSIVA DE FLAGRANTE PREPARADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Inviável adentrar ao mérito do writ, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que também não foram discutidas em sede de apelação. Portanto, sua análise, de forma originária, por esta Corte, configura inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente